Tribunal: CARF
Processo: 10580.729242/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729242/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.618 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
LUCIANA SERRA PASSOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729242/2015-43
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729242/2015-43

Relatório
01 – Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 21/23 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de
2010, no valor de 3.500,00.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual solicita o
cancelamento da exigência tributária, alegando que: a entrega fora do prazo das GFIP’s
ocorreu por motivo de força maior, conforme relatórios médicos, deixando a
representante legal da empresa (Luciana) impedida momentaneamente de cumprir com
as obrigações legais. Requer a anulação do Auto de infração, pois, além dos problemas
de saúde, a representante encontra-se desempregada desde 2015 com dificuldades
financeiras.

02 - A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário requerendo a reforma do
julgado. Sendo o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
03 - O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o conheço em decorrência de sua tempestividade.
04 – Contudo, não conheço da matéria indicada nas razões recursais relativa ao
PL 4175/2019 uma vez que não tratada na defesa apresentada e portanto entendo como preclusa
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72 e portanto não a conheço.
05 – Em relação a questão de mérito sob a justificativa de que houve a entrega
fora do prazo sob a alegação de motivo de força maior devido a problemas de saúde e
dificuldades financeiras, aplico como razões de decidir a decisão recorrida que assim diz:
“Assim, no que concerne aos argumentos da impugnante de que foi vitimada por
problemas de saúde, se encontrando em dificuldades financeiras e, diante disso,
requerendo a nulidade do Auto de Infração lavrado, não há como acolher tais
argumentos, já que, como dito, a multa encontra-se prevista em lei, não restando
alternativa à Autoridade Fiscal a não ser aplicá-la, adstrita que é ao princípio da
legalidade.
Ademais, tem-se que o art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN é bem claro ao
prescrever que a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da
intenção do agente, conforme texto legal in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729242/2015-43

Conclusão

06 - Por todo o exposto conheço em parte do recurso por este tratar de temas
estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, e na parte
conhecida para NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital